Tribunal: TJPA
Processo: 0002586-32.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002586-32.2020.8.14.0070

APELANTE: MAURO CEZAR PANTOJA VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Por falta de amparo legal, não se conhece de pedido relacionado ao direito de locomoção em sede de apelação, máxime diante da jurisprudência desta Corte de Justiça que proscreve a utilização do recurso como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA.

TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. NEGATIVAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO INAPLICÁVEL. RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

2. A análise da dosimetria penal não revela ilegalidade que justifique a alteração da sentença, especialmente porque sendo apreendida quantidade expressiva de entorpecente de notória natureza deletéria, justifica-se a exasperação da basilar aos ditames do art. 42 da Lei de Drogas. Dessa forma, tendo o juízo sentenciante apresentado fundamentação idônea para a elevação da pena-base, inexiste margem para sua redução ao mínimo legal. Inteligência da Súmula n. 23 do TJPA.

3. Na espécie, a incidência da confissão espontânea é inviável, pois o acusado não confessou a prática delitiva, apenas admitiu estar atuando como informante da polícia e guardando a droga para uma entrega monitorada, alegação que além de não ter sido comprovada durante a instrução processual, tampouco caracterizaria a atenuante prevista no art. 65, III, d), do CP, a qual exige o expresso reconhecimento da traficância por parte do acusado.

4. Por fim, inexistindo nos autos elementos suficientes para a correta avaliação do tempo de prisão provisória cumprido pelo recorrente, a apreciação da detração penal deverá ser feita pelo juízo da execução, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984. Precedente do STJ.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 30 de setembro a 7 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Mauro Cezar Pantoja Vieira apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA que o condenou à pena reclusiva de 7 anos, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 6289647).

Em razões recursais, o apelante sustenta o direito de recorrer em liberdade, pugnando, ainda, pela redução da pena para o mínimo legal, com reconhecimento da confissão espontânea, aplicação da detração penal e cumprimento da reprimenda em regime aberto domiciliar (ID 6289651, pág. 3-11).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença recorrida (ID 6289655), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 7040707).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

O recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA. Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência desta Corte de Justiça, o pleito de revogação da prisão para recorrer em liberdade sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita (TJPA,

ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
).

Outrossim, ainda que não fosse esse o entendimento, verifica-se que a custódia preventiva foi adequadamente mantida na sentença (ID 6289647, pág. 3), de modo que tendo o réu “permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau”

(STJ,

AgRg no HC 704.235/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik).

No mérito
, inexiste margem para reforma do cálculo dosimétrico, o qual foi desenvolvido nos seguintes termos pela magistrada sentenciante:

“Em primeira fase de dosimetria da pena o denunciado apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; é tecnicamente primário; sua conduta social e personalidade não foram auferidas nos autos; os motivos são inerentes ao delito: busca do lucro fácil; as consequências não foram danosas, não vislumbro qualquer contribuição da vítima (sociedade) para o evento criminoso,
a natureza e quantidade da substância devem ser considerados desfavoráveis, eis que se trata de entorpecente (OXI) que causa consequências nefastas no usuário e a todos ao seu redor, sendo substância que causa dependência de forma rápida, além da quantidade apreendida (114 porções individualizadas de oxi e 18 (dezoito) pedras pesando 500 (quinhentos) gramas, da mesma substância)
, de modo que para reprovar e prevenir o crime, fixo a pena base acima do mínimo legal em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo.

Em segunda fase não vislumbro a incidência de nenhuma circunstância agravante ou atenuante a serem valoradas.

Em terceira fase da dosimetria, não deve incidir a causa de diminuição prevista no §º 4 do art. 33, da Lei 11343/2006, eis que o denunciado responde a outras duas ações penais pela prática do mesmo crime, sendo esse o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06." (EREsp 1.431.091, Inf. 596)

Sendo assim, resta DEFINITIVAMENTE 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos” (ID 6289647, pág. 3).

Da análise da dosimetria penal, não se vislumbra ilegalidade que autorize a reforma do julgado, máxime diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a “quantidade expressiva de entorpecente de notória natureza deletéria, justifica a exasperação da pena-base, consoante o preconizado no art. 42 da Lei de Drogas e na extensa jurisprudência dessa Corte de Justiça” (
AgRg no HC n. 902.045/CE
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

Nessa linha de intelecção, conclui-se que o juízo sentenciante apresentou fundamentação concreta e idônea para exasperação da pena-base, de modo que não há que se falar em redução da pena no mínimo legal, sobretudo à vista da Súmula n. 23 deste Tribunal de Justiça.

Sob outra perspectiva, é incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 63, III, ‘d’ do Código Penal, justamente porque em nenhum momento o acusado confessou a prática delitiva.

Neste particular, conforme consignado na sentença, o acusado afirmou em seu interrogatório que estaria trabalhando como informante para o delegado do núcleo de inteligência da polícia civil e estaria guardando a droga para uma futura entrega que seria monitorada pela citada autoridade policial, inclusive com o uso de equipamento GPS (ID 6289647, pág. 2).

A esse respeito, a súmula 630 do STJ preceitua que "a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio" (
AgRg no
HC n. 878.494/PR
, relator Ministro Messod Azulay Neto), situação retratada nos autos, de maneira que não há que se falar em aplicação da referida circunstância na segunda fase do cálculo dosimétrico.

Sob outro ângulo, resta consignar que a
detração penal
”somente terá lugar quando importar em alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda, sob pena de usurpação da competência do juízo da execução penal”

(TJAM,

APCRIM 0634450-65.2019.8.04.0001
, relator Desembargador Jomar Ricardo Saunders Fernandes).

No caso em análise, não existem nos autos elementos suficientes para a correta avaliação do tempo de prisão provisória cumprido pelo recorrente, de modo que tal apreciação deverá ser feita pelo juízo da execução, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, conforme entendimento do STJ (
AgRg no HC n. 712.395/SP
, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região).

Por derradeiro, clarifico que o recorrente não demonstrou preencher quaisquer dos requisitos elencados no art. 117 da LEP, o que afasta a possibilidade de cumprimento da reprimenda em regime aberto domiciliar.

Ao lume do exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/10/2024